Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INVENTARIANTE. REMOÇÃO. CONTRADITÓRIO EM INCIDENTE PRÓPRIO. NECESSIDADE. PROUCURAÇÃO IN REM SUAM. FALECIMENTO DE UMA DAS PARTES. REVOGAÇÃO. EXTINÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal.
2. No caso concreto, o pedido de depósito em juízo dos aluguéis dos imóveis pertencentes ao espólio configura inovação recursal e supressão de instância, pois não submetido ao d. Juízo de origem.
3. A remoção da inventariante necessita de contraditório, a ser exercido em incidente próprio, conforme previsão expressa do art. 623, parágrafo único, do CPC/15, segundo o qual “O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário, independentemente de ser iniciado a requerimento ou de ofício.”.
4. A procuração em causa própria, ou in rem suam, encontra-se prevista no art. 685 do CC/02, segundo o qual “Conferido o mandato com a cláusula ‘em causa própria’, a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas, e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais”.
5. A procuração in rem suam se trata de verdadeiro negócio jurídico translativo de direitos e se caracteriza por ser irrevogável e irretratável; portanto, não se extingue com a morte das partes.
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.